Tribunal: TJDFT
Processo: 0701161-03.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0701161-03.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: FRANCISCO DE OLIVEIRA LOPES FILHO AGRAVADO: OI MOVEL S.A. DESPACHO Trata-se de Agravo Interno contra decisão que indeferiu o pedido liminar em Agravo de Instrumento. Intime-se o agravado para responder ao Agravo Interno, em 15 dias. Após, conclusos para julgamento conjunto. Brasília, 25 de agosto de 2020. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator